Tribunal: TJDFT
Processo: 0714553-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714553-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AMERICO RIBEIRO LUSTOSA AGRAVADO: OCUPANTES DA SHA CONJUNTO 05, CHACARA 27B, LOTE 38 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de reintegração de posse na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar de reintegração de posse (id 188429580 dos autos n. 0704129-38.2024.8.07.0020). O agravante afirma que ocupa a área localizada na CA Arniqueira, Chácara 27, Lote 38, atualmente denominada Setor Habitacional Arniqueira, Conjunto 5, Chácara 27B, Lote 38. Declara que construiu muros e portões no imóvel, apesar de não residir no local. Informa que tomou conhecimento de que o lote havia sido invadido por terceiros e que está impossibilitado de entrar no local, razão pela qual possui dificuldade para qualificar os invasores. Menciona que possui declaração de posse, instrumento de cessão de direitos e ficha cadastral do imóvel. Argumenta que preenche os requisitos para a concessão liminar de reintegração possessória, diante da prova da posse e do esbulho, além dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a reintegração de posse do imóvel. Pede, no mérito, o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo não foi recolhido em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau (id 188429580 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não pode-se extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não esgotar-se o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de reintegração de posse, a qual reproduz-se (id 188429580 dos autos originários): Primeiramente, defiro ao autor a gratuidade judiciária. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar. A posse é o poder fático exercido sobre a coisa e para que possa ser objeto de proteção liminar, imprescindível que o juiz esteja diante de elementos de cognição, os quais, embora sumários, sejam hábeis a demonstrar a presença da verossimilhança das alegações e o periculum in mora, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. (Acórdão 1225975, 07138522020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, a parte autora juntou o instrumento de cessão de direitos sobre o imóvel denominado Lote de no 38, localizado na Chácara de no 27 da Colônia Agrícola Arniqueira, com área total de 400 m2 (quatrocentos metros quadrados), do qual consta que o autor firmou o negócio em 21/01/2010 id. 188219226. Anexou também a ficha de cadastro imobiliário emitida por órgão da administração pública em 29/02/2024, a qual informa que o imóvel residencial está cadastrado no nome do autor, id. 188219228. Em que pese a aquisição onerosa dos direitos possessórios, o negócio por si não comprova o exercício efetivo da posse pela parte autora. No presente caso, a situação de fato não se encontra satisfatoriamente demonstrada neste momento, pelo que requer aprofundamento na cognição, sendo incabível a concessão da liminar possessória. Assim, INDEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE. O agravante sustenta, em síntese, ter preenchido todos os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. O art. 560 do Código de Processo Civil dispõe que O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho. O art. 562 do mesmo diploma normativo permite a expedição da ordem de retomada do bem em sede liminar desde que comprovados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse; a turbação ou esbulho; a data da turbação ou esbulho; e a perda da posse. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca dos requisitos referidos. Os autos originários estão instruídos com o contrato de cessão de direitos, declaração de posse e ficha cadastral do imóvel em litígio (id 188219226, 188219227 e 188219228 dos autos originários). O agravante não comprovou ter exercitado qualquer ato de posse sobre o imóvel não obstante a documentação apresentada. A mera celebração de contrato de cessão com base em título precário desacompanhado de qualquer ato comprovado de efetivo exercício dos poderes inerentes ao domínio não serve para esse fim. O contrato de cessão assinado pelo agravante tem efeito apenas entre as partes porquanto não representa título de propriedade. Não o autoriza, portanto, a exigir proteção possessória em face de outro particular que eventualmente exerça a posse efetiva sobre o bem. O agravante não comprovou o esbulho e a sua data. Não é possível inferir dos elementos de provas dos autos que o agravado exerce a posse efetiva sobre o bem e qual o momento em que o esbulho ocorreu. As matérias concernentes à posse e ao esbulho alegados devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que excede a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Constato também a irreversibilidade da medida, uma vez que a retomada da posse do imóvel pelo agravante consiste na própria tutela jurisdicional pleiteada nos autos originários. A análise do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator